Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712026-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A &amp; C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA APELADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por A &amp; C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estando o recurso pautado para julgamento na 5a sessão ordinária presencial, a realizar-se no dia 10/04/2024, a partir de 13:30. Peticiona a apelante A &amp; C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por seu advogado Francisco Sousa dos Santos Neto, em id 57319023 e id 57319024. Na petição de id 57319023, requer a realização de sustentação oral por videoconferência, uma vez que o patrono possui domicílio em Mossoró/RN. Por sua vez, na petição de id 57319024, o advogado requer o adiamento da sessão de julgamento, alegando para tanto que, no mesmo dia 10/04/2024, às 9:05, participará de audiência una na Justiça Trabalhista de Três Rios/RJ, designada com antecedência. Primeiramente, nada impede que o advogado realize sustentação oral por videoconferência, uma vez que, nos termos do artigo 937, parágrafo 4o, do CPC, em sessão de julgamento presencial, a sustentação oral por videoconferência é admitida aos advogados que possuem domicílio fora do Distrito Federal. E, como visto, no caso em comento, o patrono da apelante possui domicílio em Mossoró/RN. Por outro lado, o pedido de adiamento da sessão não comporta deferimento. Como indicado pelo próprio advogado, a audiência da Justiça do Trabalho ocorrerá às 9:05 do dia 10/04/2024, enquanto a sessão do julgamento do presente recurso se dará a partir de 13:30. Não comprovou o patrono qualquer impedimento no horário da sessão de julgamento deste recurso. Ademais, como está sendo deferida a sustentação oral por videoconferência, ele poderá fazê-lo remotamente de qualquer local. Sobreleva notar que é do advogado a responsabilidade pela conexão estável da internet e ao aplicativo da plataforma de videoconferência disponibilizado pelo TJDFT. Por fim, peticionam os apelados SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT - SERVIÇO SOCIAL DE APRENDIZAGEM em id 57038362, também requerendo a sustentação oral por videoconferência uma vez que a advogada Marcella Oliveira Carmo, que realizará a sustentação oral, não tem domicílio no Distrito Federal. Seu pedido deve ser deferido, pelos mesmos fundamentos já esposados em relação ao idêntico pleito do apelante. Ante o exposto, indefiro o pedido de adiamento da sessão. Defiro a sustentação oral dos patronos de ambas as partes por videoconferência. Mantenha-se na pauta da 5a sessão ordinária presencial. À Secretaria, para as providências atinentes à oportuna disponibilização do link de acesso aos patronos das partes. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora